Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737781-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELICIA LOUZADA VILELA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora/apelante contra decisão por meio da qual deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para impedir a devolução dos valores referentes às verbas de natureza indenizatória, admitindo, todavia, a possibilidade de desconto das parcelas do mútuo bancário em conta salário. A embargante alega, em síntese, que: 1) constou da Cláusula 6.2 do contrato sob exame a autorização expressa para débito das parcelas do empréstimo em qualquer outra “conta de depósito” (conta corrente, conta poupança ou conta investimento), regida pela Resolução CMN 3.695/2009; 2) as parcelas do empréstimo estão sendo debitadas em sua “conta de registro” (conta salário), regida pela Resolução CMN 3.402/2006. Requer seja sanada a omissão quanto à inexistência de autorização para desconto das parcelas do empréstimo em “conta de registro”, mas tão somente em conta de depósito. Sem razão, inicialmente, a embargante. Não vislumbro, de plano, a omissão apontada, uma vez que, tanto o acórdão do AGI no 0718574-97.2019.8.07.0000 quanto a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano material e moral (processo no 0723812-94.2019.8.07.0001) admitiram a possibilidade de desconto das parcelas do empréstimo na conta salário da embargante, tendo a decisão ora embargada mantido o mesmo entendimento, ao menos em sede de cognição sumária. O que pretende a embargante é discutir a aplicação das Resoluções CMN nos 3.695/2009 e 3.402/2006 ao presente caso, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator